Tribunal: TJBA
Processo: 8007189-09.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007189-09.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ERMIRO FERREIRA NETO, LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE
. ICMS.
DECISÃO AGRAVADA QUE
REVOGOU A DECISÃO LIMINAR ANTERIORMENTE PROFERIDA.
PROBABILIDADE DO DIREITO
(
FUMUS BONI IURIS)
ALEGADO PELA EMPRESA ORA AGRAVANTE.

A EMPRESA RECORRENTE PETICIONOU NOS AUTOS COLACIONANDO A COMPLEMENTAÇÃO DA GARANTIA OFERTADA, OU SEJA, OFERECENDO REFORÇO À PENHORA.
CONFIGURAÇÃO, POR CONSEGUINTE, DA
SUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO (GARANTIA APTA).
NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA
. RECURSO INSTRUMENTAL PROVIDO.

I -
Do exame dos fólios, constata-se que está presente a
probabilidade do direito

(
fumus boni iuris)
alegado pela Empresa Agravante, de modo que a sua irresignação merece prosperar.

II - Consabido, com referência à possibilidade de obtenção de certidão positiva de débitos com efeito de negativa, o STJ consolidou sua jurisprudência no sentido da “
possibilidade de o contribuinte oferecer caução, mediante ação cautelar, antes da propositura da execução fiscal, sendo tal garantia equiparável à penhora antecipada e viabilizadora da certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo
”

(AgInt no AREsp 1365883/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019)

III – Nesse trilhar
, é prudente consignar que o STJ assentou a orientação jurídica de que
“
A expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa está condicionada à existência de penhora suficiente ou à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos dos arts. 151 e 206 do CTN"
(REsp 1.479.276/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014)

IV -
O
valor do imóvel ofertado em garantia é inferior ao
valor atualizado do débito fiscal.
Contudo, c
onforme decisão monocrática ID n.º 25751661,
deferi parcialmente o efeito suspensivo pleiteado nas razões do recurso de agravo de instrumento e
determinei que a Empresa Agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovasse o reforço da penhora ou substituição do bem imóvel dado em garantia.

Cumprindo a decisão proferida nesta instância (ID n.º 25751661), a Empresa Recorrente peticionou nos autos colacionando a
complementação da garantia ofertada
(petição ID n.º 26802089 e documento ID n.º 26802090), ou seja,
oferecendo reforço à penhora,
através dos seguintes bens móveis: “
1. MÁQUINA EMPACOTADORA VERTICAL - ULTRA VS, no valor unitário de R$ 135.250,00 (cento e trinta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais); 2. DOSADOR DE ROSCA – MXDR, no valor de R$ 44.750,00 (quarenta e quatro mil, setecentos e cinquenta reais). Total: R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais)
”.

V - Nesse diapasão,
somando-se o valor dos bens móveis ofertados em reforço à penhora na petição ID n.º 26802089
(e documento ID n.º 26802090),
no valor de R$ 280.000,00
(duzentos e oitenta mil reais),
com o valor do imóvel anteriormente oferecido de R$ 3.797.969,75
(três milhões, setecentos e noventa e sete mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos),
a garantia torna-se apta (suficiência da caução), pois totaliza o montante de R$ 4.077.969,75
(quatro milhões, setenta e sete mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos),
porquanto é superior ao débito fiscal atualizado pelo Agravado
(R$ 3.988.024,08 - três milhões, novecentos e oitenta e oito mil, vinte e quatro reais e oito centavos).

VI -
Impositiva é a reforma da decisão agravada
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
8007189-09.2022.8.05.0000
,
tendo, como
Agravante,

PRONTU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

e, como
Agravado,

o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,

em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA